Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. CIÊNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
1. Com base na teoria da asserção, doutrina e jurisprudência orientam que o exercício do direito de ação deve ser garantido de forma ampla. Desse modo, a legitimidade e o interesse processual recebem análises abstratas, considerando apenas os fatos narrados. Preliminar de ilegitimidade afastada.
2. A prestação de serviços médicos deve observar o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, de modo a garantir ao paciente a opção de sujeição ou não aos custos do serviço, no caso de eventual não cobertura pelo plano de saúde.
2. Não se identifica falha no dever de informação acerca da possibilidade de não cobertura do tratamento pelo plano de saúde, na hipótese em que o próprio consumidor já tinha ciência de se encontrar ainda no prazo de carência.
3. Recurso conhecido e não provido.